Tribunal: TJSP
Processo: 2237979-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão julgada procedente. Cumprimento de sentença. Veículo entregue. Exequente que noticia a existência de despesas administrativas e tributárias referentes ao veículo. Decisão que determina o prosseguimento do feito como liquidação de sentença, nos termos dos arts. 513 e 809, §2o, do CPC. Ausência de recurso. Decisão posterior, objeto deste agravo, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão julgada procedente. Cumprimento de sentença. Veículo entregue. Exequente que noticia a existência de despesas administrativas e tributárias referentes ao veículo. Decisão que determina o prosseguimento do feito como liquidação de sentença, nos termos dos arts. 513 e 809, §2o, do CPC. Ausência de recurso. Decisão posterior, objeto deste agravo, que determina a juntada de demonstrativo de débito, para início do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. Determinação que representa cumprimento da decisão anterior, esta que reconheceu a obrigação de pagar as despesas administrativas. Inexistência de conteúdo decisório. Recurso não conhecido.